Tribunal: TJES
Processo: 5002336-94.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002336-94.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ALESSANDRA MIGUEL RIBEIRO SOSSAI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002336-94.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDA: ALESSANDRA MIGUEL RIBEIRO SOSSAI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA SOBRE DÍVIDA INEXISTENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE CADASTRO DE INADIMPLENTE. LESÃO MORAL
IN RE IPSA
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO SUPOSTO DÉBITO. RECURSO
INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6424309. A parte recorrida não apresentou contrarrazões (Id. 6424314), apesar de estar assistida por advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
6424309
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e
extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6424303), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ''Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, com base no art. 487, inciso I do
Código Processo Civil, pelo que, DECLARO inexistente o débito objeto dos presentes autos e CONDENO o requerido BANCO DO BRASIL S/A a: a) se abster de efetuar cobranças referentes ao mencionado débito, no prazo de dez dias a contar da ciência dessa sentença, antecipando os efeitos da tutela, sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais) por cobrança indevida; b) retirar o nome da aut
ora dos cadastros de inadimplentes, no prazo de dez dias a contar da ciência dessa sentença, antecipando os efeitos da tutela, sob pena de multa diária R$200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento; c) pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser monetariamente corrigido desde a data do arbitramento (Súmula 362 só STJ), e com juros moratórios a partir da citação''.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, sob o argumento de que a Recorrida financiou sua faculdade por meio do Fies em 2013, mas em 2014 suspendeu os estudos e procurou a Requerida para regularizar a dívida. Contudo, em 2022 recebeu comunicado do Serasa informando de que estava negativada, tendo recebido resposta da Requerida de que a dívida é referente ao FIES, contrato esse cancelado. Assim, requereu a retirada da negativação, danos morais e que seja declarada nula a cobra
nça de R$ 387,95.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando que os fatos ocorreram por culpa da autora bem como
não houve irregularidade e o fato narrado não enseja dano moral.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e
restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Pois bem.
Compulsando os autos, vê-se que a Recorrente não soube explicar o motivo pelo qual a autora, ora recorrida, foi negativada. Na contestação, a ré apresenta argumentos dissonantes dos fatos alegados na exordial, como já reconhecido na sentença. Já em recurso, novamente apresenta argumentos genéricos.

Nesta esteira, entende-se que não se desincumbiu a recorrente do ônus que lhe cabia de atestar a contratação e as cobranças derivadas, ora,
para comprovar a regularidade da negativação bastava que a recorrente simplesmente trouxesse aos autos a origem do débito, o que não o fez,
dessa forma, não há como aferir que há relação jurídica na lide em apreço, já que a empresa recorrente não comprova a efetiva contratação da consumidora que ensejou a negativação.

Assim, não tendo o que se falar em relação jurídica entre as partes, não há o que se falar em cobranças, e se essas existirem, deve qualquer débito ser declarado inexistente, e, no caso dos autos, tem-se que é incontroverso que a empresa ré negativou o nome da autora pela ausência de pagamentos de seus serviços supostamente ofertados.

Diante desse cenário e em observação a entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in
re

ipsa
)
, ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
vota-se para comungar com a r. sentença que reconheceu lesão moral na lide e declarou
inexigível o débito alegado pela ré/recorrente e relação jurídica entre as partes, bem como pela obrigação de fazer imposta.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso
interposto
mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)